Tribunal: TJBA
Processo: 0005325-80.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005325-80.2017.8.05.0248 COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0005325-80.2017.8.05.0248 EMBARGANTE: GERIVAL MOREIRA QUEIROZ ADVOGADO(A): ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: NUBIA ROLIM DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. PRAZO RECURSAL ESGOTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COMO MEIO DE CORREÇÃO DE VÍCIOS E NÃO REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por Gerival Moreira Queiroz em face de acórdão que manteve a condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP). A defesa alegou omissão, obscuridade, ambiguidade e erro material no julgado, além de requerer devolução do prazo recursal, sustentando ausência de certeza quanto à intimação da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, à vista da forma de intimação da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se o acórdão embargado continha erro material passível de retificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para oposição de embargos de declaração é de dois dias, contado da publicação da decisão embargada, sendo reconhecida a intimação eletrônica da Defensoria Pública como pessoal, inclusive quando configurada a ciência automática no prazo de dez dias (Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 3º). 4. No caso, a Defensoria Pública foi intimada eletronicamente em 05/09/2025, com ciência automática registrada em 15/09/2025, findando-se o prazo em 19/09/2025. Contudo, os embargos foram opostos apenas em 23/09/2025, quando já ultrapassado o lapso legal, restando manifesta a intempestividade. 5. Não há falar em devolução de prazo, pois não se verificou irregularidade na intimação, sendo aplicável a jurisprudência consolidada do STJ quanto à intimação eletrônica tácita da Defensoria Pública. 6. Os embargos de declaração têm caráter restrito, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 7. Constatou-se erro material no acórdão embargado, que constou equivocadamente o conhecimento parcial do recurso de apelação, quando, na realidade, fora conhecido integralmente e desprovido. O vício foi retificado de ofício, sem efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestivos, com retificação de ofício do erro material, sem efeitos no mérito do julgamento. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica da Defensoria Pública se aperfeiçoa com a ciência automática decorrente do decurso do prazo de dez dias da disponibilização, configurando-se a intimação tácita. 2. A interposição de embargos de declaração fora do prazo legal implica o não conhecimento do recurso, ainda que arguida ausência de ciência efetiva. 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O erro material identificado no acórdão pode ser retificado de ofício, sem efeitos infringentes sobre o julgamento. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339; CPP, art. 619; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 3º; RITJ, art. 324. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1690161/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 25/08/2022, DJe 16/09/2020. STJ, AgRg no REsp 2177508/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 12/03/2025, DJEN 20/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 0005325-80.2017.8.05.0248, em que figura como embargante Gerival Moreira Queiroz. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o recurso, pela sua intempestividade e, de ofício, corrigir erro material no v. acórdão, sem efeitos infringentes quanto ao mérito julgado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005325-80.2017.8.05.0248)